Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-82.2024.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002002-82.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS GOMES - CPF: 002.232.021-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA – TEMA 1.122/STJ –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, restou demonstrado que o acidente ocorreu após animal silvestre (anta) ter adentrado em rodovia sob concessão da Apelante, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.122, de modo que
nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento da procedência do pleito indenizatório formulado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1002002-82.2024.8.11.0007

APELANTE:

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

APELADO:

VALDIR DOS SANTOS GOMES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
proposta por VALDIR DOS SANTOS GOMES (autos

n.
1002002-82.2024.8.11.0007), julgou para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 14.450,00
, atualizado monetariamente pela taxa SELIC a contar dos desembolsos de cada despesa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
a falha na prestação de serviço/omissão deve ser analisada sob à luz do Contrato de Concessão
”, o qual “
não impõe à apelante o dever de instalar cercas de contenção, placas de sinalização em todo o trecho concessionado, e sistema de monitoramento em tempo real
”.

Afirma que o “
dever da apelante em zelar pelas condições seguras de trafegabilidade da Rodovia não pode ser distorcido a ponto imputar a ela a responsabilidade pelos animais silvestres que atravessam repentinamente a via
”, e que mesmo em um cenário de responsabilidade de natureza objetiva, faz-se necessário demonstrar o nexo causal, inexistente pela configuração do caso fortuito da situação em análise.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 295317887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
proposta por VALDIR DOS SANTOS GOMES (autos

n.
1002002-82.2024.8.11.0007), julgou para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 14.450,00.

A lide teve origem no acidente ocorrido em 11/08/2023, por volta das 05h da manhã, quando o veículo conduzido pelo Autor/Apelado, que trafegava pela Rodovia MT 320, sob a concessão da Apelante, colidiu com um animal silvestre (anta) que atravessava a via, o que resultou em danos materiais.

Pois bem.

O apelo não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente o REsp 1.908.738/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que:
“
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”

(Tema 1.122)
.

Anota-se que não há distinção entre o que fora decidido no referido Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso, que trata de acidente causado por “animal silvestre” (anta) que invade a rodovia e causa acidente automobilístico.

Deveras, a responsabilidade da concessionária de serviço público apelada é objetiva (art. 37, §6º, da CF), independentemente da existência de culpa, sendo obrigação da prestadora de serviço manter as condições adequadas de segurança e vigilância.

Outrossim, a presença de animais na pista não configura excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária.

Logo, diante na falha na prestação do serviço e do seu nexo causal com o acidente em questão e prejuízos materiais causados, nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento da procedência do pleito indenizatório formulado na petição inicial.

Sobre o tema colaciono recentes julgados deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL SILVESTRE EM RODOVIA. TESE FIRMADA NO TEMA 1122 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1122/STJ. 2. A decisão agravada entendeu aplicável ao caso o entendimento de que concessionárias respondem objetivamente por danos causados por presença de animais em rodovias, mesmo que silvestres, dada a falha na prestação do serviço de manutenção e segurança viária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) a tese do Tema 1122/STJ, que trata de responsabilidade por acidentes causados por animais domésticos, aplica-se também a acidentes com animais silvestres; e (ii) se a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no tema repetitivo afasta sua aplicabilidade imediata. III. Razões de decidir 4. A aplicação do Tema 1122/STJ prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigmática, bastando o julgamento de mérito pelo STJ. 5. A tese firmada no Tema 1122 aplica-se analogicamente a acidentes envolvendo animais silvestres, como capivaras, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e da falha na prestação do serviço. 6. A concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir o ingresso de fauna silvestre na rodovia, como cercas, passagens de fauna ou fiscalização contínua. 7. A presença de sinalização de “animais na pista” não isenta a concessionária de responsabilidade, pois o risco da atividade continua presente e concretizado no acidente. 8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos recursais não demonstram razões para sua alteração. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1122/STJ aplica-se também a acidentes causados por animais silvestres, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da falha na prestação do serviço
. 2. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 14, § 3º, I, e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024. (N.U 1011214-33.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado em razão de colisão de veículo com animal solto na BR-163, sob responsabilidade da apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a responsabilidade da concessionária de rodovia federal pela presença de animal na pista, que ocasionou acidente com veículo segurado, e o consequente direito de regresso da seguradora que indenizou o segurado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A concessionária é responsável por manter a pista em condições seguras de tráfego, o que inclui impedir o acesso de animais à rodovia. A presença de bovinos na via evidencia falha na prestação do serviço. 5. O acidente e os danos foram comprovados pelo Boletim de Ocorrência e pelos documentos de pagamento da indenização e do valor obtido no leilão do veículo sinistrado. 6. Aplica-se à hipótese a tese firmada pelo STJ no Tema 1.122: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento". 7. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (proprietário dos animais) não configura excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1.
A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados por animais na pista. 2. O risco é inerente à atividade desenvolvida e não se configura fortuito externo a presença de animais soltos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.122; TJ-SP, AC 1007552-82.2017.8.26.0008; TJ-MT, AC 1014750-78.2023.8.11.0041. (N.U 1030556-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025